Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL SCP. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. ABATIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira. 1.1. Tratando-se de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, característica intrínseca a sua hipossuficiência (artigo 4o, inciso I, da Lei n. 8.078/1990).

2. A Comissão de Valores Mobiliários, por intermédio do Processo Administrativo Sancionador n. 19957.007994/2018-51, aplicou penalidade de multa à empresa G44 BRASIL S.A. no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Isso porque a ré oportunizara investimentos no Mercado FOREX e em criptomoedas, sem a autorização da referenciada autarquia e sem o registro da oferta pública.

3. Os contratos entabulados pelas partes são nulos em razão da ilicitude do objeto (artigo 166, inciso II, do Código Civil), porquanto visavam essencialmente à implantação de pirâmide financeira, razão por que as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182, do Código Civil.

4. Aferida a ilicitude do objeto do negócio jurídico, consistente na captação de investimentos para formação de “pirâmide financeira”, tem-se a nulidade dos contratos celebrados (art. 166, inciso II, do Código Civil), devendo as partes serem restituídas ao status quo ante, por força do artigo 182, do Código Civil.

5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

6. Uma vez que o proveito econômico é ínfimo, observados os termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, os honorários foram arbitrados, em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade e ao caso concreto, em face do valor atualizado da causa.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.